Tribunal: TCU
Processo: 035.931/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anuais relativas ao exercício de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos das contas anuais do Instituto Chico Mendes de Conservac¿a¿o da Biodiversidade (ICMBio), relativas ao exercício de 2018. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, que sejam julgadas regulares com as ressalvas indicadas na proposta de deliberação as contas de Ricardo José Soavinski (CPF XXX.044.700-XX); Paulo Henrique Marostegan e Carneiro (CPF XXX.946.228-XX); e Silvana Canuto Medeiros (CPF XXX.228.890-XX), dando-lhes quitação; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, que sejam julgadas regulares as contas de Cláudio Carrera Maretti (CPF XXX.699.298-XX); Bruna de Vita Silva Santos (CPF XXX.516.701-XX); Luiz Felipe de Luca de Souza (CPF XXX.722.247-XX); Ricardo Brochado Alves da Silva (CPF XXX.674.758-XX); Marcelo Marcelino de Oliveira (CPF XXX.981.744-XX); Fernando Dal Ava (CPF XXX.509.826-XX); Flávia Cristina Gomes de Oliveira (CPF XXX.980.097-XX); e Eliani Maciel Lima (CPF XXX.034.952-XX), dando-lhes quitação plena; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Meio Ambiente e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).